Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-66.2021.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-66.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AURENICE CAETANO PEREIRA - CPF: 497.269.785-72 (APELANTE), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (APELANTE), JAINE PEREIRA DA MACENA - CPF: 049.179.931-48 (APELANTE), HELIO ZIMMER - CPF: 553.945.589-49 (APELANTE), JORGE SOARES DA MACENA (APELADO), JORGE SOARES DA MACENA - CPF: 025.020.475-44 (APELADO), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (ASSISTENTE), JAINE PEREIRA DA MACENA - CPF: 049.179.931-48 (ASSISTENTE), HELIO ZIMMER - CPF: 553.945.589-49 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), AURENICE CAETANO PEREIRA - CPF: 497.269.785-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP –

ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO NO TERCEIRO QUESITO (ABSOLUTÓRIO GENÉRICO) – TESE DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
JURADOS QUE RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO APÓS RECONHECEREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
PER SE –
JURADOS QUE ENTENDERAM PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– VEREDICTO QUE NÃO SE ENCONTRA COMPLETAMENTE DESAMPARADO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO VISAVA TÃO SOMENTE SUA AUTODEFESA –– ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância
ad quem
, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.

Por sua vez, o quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria. Precedentes do STJ e do TJMT.

In casu
, havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

JORGE SOARES DA MACENA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. veredicto proferido nos autos da ação penal n.º 1000063-66.2021.8.11.0106, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri
absolveu
o réu
JORGE SOARES DA MACENA
da imputação relativa à prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 201051746, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque as
respostas dos senhores jurados foram contraditórias
, pois afirmaram a autoria delitiva do réu e, mesmo assim, absolveram-no.

Em contrarrazões vistas no ID 201051768, a i. Defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 207210189, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 201051751)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
i.
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte da denúncia que, no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 02h00, na residência situada na Fazenda Chão de Estrela, Grupo Itaquerê, zona rural, Comarca de Novo São Joaquim/MT, o apelado
JORGE SOARES DA MACENA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
Aurenice Caetano Pereira
, e por razão da condição do sexo feminino consistente em violência doméstica e familiar, desferiu um disparo de arma de fogo contra a ofendida, causando-lhe ferimento na região do antebraço esquerdo, e apenas não alcançou o resultado morte em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o ora recorrido e a vítima mantinham relacionamento equiparado à união estável e coabitavam a residência supracitada.

A proposição ministerial também dá conta de que, no dia 31/12/2020, às 14h00, o recorrido e a vítima foram a uma confraternização, fizeram ingestão imoderada de bebida alcoólica e, durante o evento, a vítima passou a dançar com outras pessoas, o que deixou
JORGE SOARES
enciumado.

Destarte, por volta da 01h00 do fatídico dia, o recorrido regressou para a residência, onde aguardou a volta da vítima, que ocorreu as 02h00. Ao chegar, a vítima bateu na porta do domicílio, e posteriormente bateu na janela, momento em que foi surpreendida com o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrido contra a janela, que estava fechada, atingindo o antebraço esquerdo de
Aurenice Caetano
, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo de delito (ID 201050692 – Pág. 20).

A peça incoativa narra que o recorrido apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima estava posicionada de lado ao ser alvejada, além de ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao atendimento médico.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, c/c art. 121, §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
E,
submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, foi
absolvido
da imputação pelo Colendo Conselho de Sentença, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, alínea
d
, do CPP):

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo princípio da
soberania dos veredictos
e norteada pelo sistema da
íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos
não é absoluta
e tampouco exclui a possibilidade de
anulação
do julgamento pela Superior Instância em hipóteses como a dos presentes autos, em que a impugnação advém do
i. órgão acusatório
e se funda na
manifesta contrariedade
em relação ao arcabouço probatório, tal qual previsto no art. 593, III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, pois, de outra forma, se violariam os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido orienta o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Não se desconhece a
soberania do julgamento
proferido pelos jurados. Esse princípio, porém,
não é absoluto
.
Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri.
2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes”.
(STJ – AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais Tribunais pátrios, dentre os quais deste eg. TJMT:

“
O
pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença
, por ser
supostamente contrária à prova dos autos
, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
(art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal),
não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
. O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito,
não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”. (TJMT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020). – Grifei.

Nesta toada, certamente que não é
qualquer dissonância
entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado seja
arbitrário
,
integralmente divorciado do arcabouço probatório
e não encontre
qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma, havendo
lastro probatório mínimo
capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular, é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, que positiva o princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a autorização para decidir com base em sua
íntima convicção
.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe, in verbis:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11/04/2017). – Grifei.

Ademais, com o advento da Lei n.º 11.689/2008, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, inciso III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Sobre a matéria, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“
A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: ‘o jurado absolve o acusado?’
. Aliás,
é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc.
(...).
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria. (...). Aliás,
pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...). Debate-se se o quesito do inciso III seria obrigatório ou facultativo, conforme a tese apresentada pela defesa. Ilustrando,
se o defensor sustenta a negativa de autoria, apenas, diante dos jurados, uma vez que esta seja negada, não haveria razão para propor o quesito genérico da absolvição
, já que não foi objetivo de solicitação defensiva. Nesse prisma, o tal quesito seria facultativo. Parece-nos, entretanto,
uma visão desfocada do objetivo da reforma trazida pela Lei 11.689/2008
.

A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII, a, CF)
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383). Grifei.

Partindo dessas premissas, e voltando-se ao caso concreto, depreende-se do
Termo de Votação dos Quesitos
(ID 201051740 – Pág. 6) que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença
reconheceram tanto a
materialidade
delitiva quanto a
autoria
do réu
(1º e 2º quesitos), porém,
também responderam afirmativamente ao quesito absolutório genérico
(3º quesito)
,
absolvendo
assim o acusado do crime de feminicídio e prejudicando os demais quesitos referentes a ele.

A propósito, frise-se que não acarreta contradição, por si só, a simples ocorrência de
resposta assertiva ao quesito absolutório genérico
,
ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas às proposições
pertinentes à
materialidade delitiva
e à
autoria do increpado
, haja vista a
íntima convicção dos jurados
, consoante se infere da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO ABSOLUTÓRIO GERAL. ABSOLVIÇÃO POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais podem absolver o acusado por razões de íntima convicção, mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e
mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria
.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.526.124/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. Em atenção à sistemática adotada com o advento da Lei n. 11.689/2008, que instituiu o quesito genérico acerca da absolvição do acusado,
a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão no sentido de que não há que se falar em contradição no reconhecimento da materialidade e autoria, seguida da absolvição do acusado, ainda que a negativa de autoria seja a única tese defensiva
2. Não obstante, também se consolidou neste Sodalício o entendimento de que, caso o órgão acusador não concorde com o veredicto, é possível a interposição do recurso de apelação, arguindo que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, exatamente como se deu na hipótese dos autos. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.317.856/MS, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018) – Grifei.

É também o posicionamento deste e. TJMT, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP) –
VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria
.
O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico,
pois os jurados decidem conforme sua convicção íntima
”
. (N.U 0000796-35.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) – Grifei.

“1. (...).
2. O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo,
não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa em Plenário
(precedentes do STF)
, sendo adequada a extensão desse entendimento aos crimes conexos”
. (N.U 1000698-28.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inexiste contradição
per se
a ser sanada nas respostas dadas pelos senhores jurados aos quesitos relativos ao
apelado
, de modo que resta aferir se o veredicto absolutório prolatado pelo Conselho Sentença em favor do recorrido efetivamente se encontra em total dissonância com o conjunto probatório dos autos, tal qual alega o
Parquet
.

Com efeito, perscrutando os autos, resta inarredável concluir que o desfecho alcançado pelo corpo de jurados
não se encontra desprovido de respaldo probatório,
visto que há elementos mínimos capaz de respaldar o desfecho absolutório alcançado pelo corpo de jurados, notadamente o teor do interrogatório do apelado.

Com efeito, em todas as oportunidades em que foi formalmente ouvido, o recorrido
JORGE SOARES DA MACENA

não negou
ter efetuado disparo de arma de fogo contra a janela de sua residência, que veio a acertar a vítima, todavia, consigna também
não ter intencionado atentar contra a vida desta
, tanto que, ao perceber que o disparo acertou
Aurenice,
foi imediatamente buscar socorre-la.

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 201051698), o recorrido narrou, em síntese, que tinha um relacionamento amoroso com a ofendida de muitos anos e continuam juntos, mesmo após o fato sob análise; inclusive, moram na zona rural, tiveram três filhas, e o relacionamento sempre foi pacífico, mas alguns desentendimentos aconteceram devido ao uso excessivo de bebida alcoólica.

Ao relatar os acontecimentos da data fatídica,
JORGE
verbalizou que havia ido com
Aurenice
a uma confraternização no dia 31/12/2020, por volta das 14h00, lá fizeram uso imoderado de bebida alcoólica; durante o evento, a vítima começou a dançar com outras pessoas que estavam no local, causando ciúmes no acusado, todavia em momento algum teve qualquer reação violenta contra ela.

Conforme,
JORGE
, ele resolveu retornar para sua casa por volta da 01h00, momento em que a vítima verbalizou não querer ir embora; assim, o réu partiu
sozinho
e foi dormir. Exprimiu, que por volta das 02h00 foi acordado com o barulho de facadas na porta de sua residência, e,
acreditando ser algum bicho ou pessoa mal intencionada
, pegou a arma de fogo visando efetuar um disparo contra a janela, para assustar quem ou o que estivesse na porta. Asseverou, ainda, que o disparo foi efetuado contra a janela justamente para não atingir a pessoa que eventualmente estava na porta, pois
sua intenção era apenas se defender e não atingir alguém
.

Instado pelo membro do
Parquet
se o
acusado
teria noção de que a vítima poderia voltar para casa, respondeu: “
eu achava que ela não iria aquela hora não, que ela estava lá festando, brincando lá na festa, de boa lá
”, assegurando, ainda, que ela poderia voltar, “
mas voltaria no outro dia cedo
” sic ID 201051698.

O recorrido prosseguiu relatando que, só percebeu que o disparo atingiu
Aurenice
quando ela saiu gritando pela rua, momento em que

pegou o carro e saiu à sua procura para ajuda-la, contudo, ela se escondia no meio do mato com medo, assim, ele não conseguiu encontra-la e voltou para casa.

De acordo com o réu, se ele quisesse matar a vítima, não havia nenhuma pessoa que pudesse impedi-lo, bem como que tinha munição suficiente para efetuar mais tiros, porém a intenção não era de matar ninguém, afirmações que foram ratificadas pela vítima em seu depoimento (ID 201051697).

Ademais, nota-se que o depoimento da vítima
Aurenice Caetano Pereira
corrobora com o aduzido pelo réu, uma vez que alega que o acusado voltou para a residência sozinho, assegurando que eles não combinaram o momento em que ela voltaria, e que ela decidiu volta para casa por volta das 02h00, assim, pegou uma carona, visto a distância entre um ponto e outro, ao chegar à Fazenda viu que todas as luzes estavam desligadas, o que não era costume do casal quando alguém iria chegar na casa, mas como o carro estava estacionado, decidiu bater na porta com uma faca para que pudesse entrar na casa, posteriormente, foi para a janela, quando foi surpreendida com o disparo do tiro.

De igual forma, extrai-se dos autos que a testemunha
Helio Zimmer
tanto em sede policial (ID 201050692 – Pág. 24/25) como em juízo (ID 201051698), aduziu que durante todo o período em que conviveu com a família nunca ouviu comentário sobre ciúmes das partes, tampouco comportamento agressivo do réu. Ainda alegou que o acusado é uma pessoa tranquila e que o casal vive de forma pacífica.

Assim, como se vê,
JORGE
sustentou a
ausência de
animus necandi
em sua conduta
, na medida em que, embora tenha efetuado o disparo da arma de fogo que veio atingir a ofendida, sua intenção era a de tão somente se proteger de eventual perigo, seja por animal ou humano com má intenção.

Deste modo, não é totalmente dissociado do acervo probatório que, embora os jurados concluíssem por inserir
JORGE
no contexto delitivo, respondendo afirmativamente ao
2.º Quesito
, tenham-no absolvido em seguida, quando responderam ao
3.º Quesito
, justamente por entenderem que ele não estava imbuído com dolo de matar, quando efetuou o disparo de arma de fogo contra a janela de sua residência.

Mesmo porque, reitere-se que o
quesito absolutório genérico engloba
todas
as teses defensivas
, inclusive aquelas
deduzidas pelo próprio acusado no exercício de sua autodefesa no interrogatório
, o qual, como se sabe, detém natureza jurídica híbrida e é considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, de modo que o seu conteúdo se presta a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto absolutório.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova
.
Nesse sentido é a Súmula nº 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Da mesma forma,
mutatis mutandis
, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que
“de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório
, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes’”
.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.804.400/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021) – Negritei.

Outrossim, há que se ter em mente que, segundo esclareceu o apelado
JORGE
, ele estava dormindo, acreditando que sua companheira só iria voltar da festa na manhã seguinte, sendo acordado no meio da madrugada com barulho na porta de sua casa, destacando ainda que sua intenção seria apenas de espantar quem ou o que estivesse na porta, jamais de executar alguém, de modo que o acervo probatório torna possível que o Conselho de Sentença tenha absolvido o apelado por clemência ou piedade, por entender a situação dos fatos.

Diante desse cenário, não se mostra totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu
, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos mínimos capazes de justificar o veredicto alcançado, ao menos
objetivamente falando
, até porque, sabe-se que
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Nesse sentido:

“2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma,
é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0000264-36.2013.8.11.0048, Ap. 70695/2018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 28/01/2019) – Destaquei.

In casu
, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, porquanto encontra respaldo em provas produzidas na instrução e no plenário, notadamente o interrogatório do recorrido, sendo facultado, portanto, aos senhores jurados, de acordo com sua íntima convicção, concluir pela absolvição.

Mantém-se
, pois, o
veredicto absolutório
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
inalterado
o r. veredicto
absolutório proferido
em face de
JORGE SOARES DA MACENA
nos autos da ação penal n. 1000063-66.2021.8.11.0106, que tramitou perante o d. Juízo da Vara

Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024